Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-09.2021.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002296-09.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. O. S. S. - CPF: 070.246.601-80 (APELADO), ANA BEATRIZ SOARES DE MORAES - CPF: 091.746.429-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), JEFFERSON NARIMATSU - CPF: 034.883.119-61 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JEFFERSON NARIMATSU - CPF: 034.883.119-61 (ADVOGADO), CAMILA DE AMO SATORIVA SOARES - CPF: 077.389.969-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002296-09.2021.8.11.0018

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO:

L. O. S. S., representado por
CAMILA DE AMO SATORIVA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Juara-MT, MMº Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002296-09.2021.8.11.0018, ajuizada por
L. O. S. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora
CAMILA DE AMO SATORIVA SOARES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta inicialmente, sobre a situação que as companhias aéreas estão passando em decorrência da pandemia do COVID-19 e “
seus melhores esforços para atender, dentro do possível, as expectativas e necessidades dos consumidores, sem comprometer sua posição no mercado
” (sic).

Aduz que tem experimentado prejuízos incalculáveis, ponderando que “
eventual condenação arbitrária e desarrazoada impactará ainda mais a situação financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise. No mais, importante trazer à baila que, no caso em questão, verifica-se a inexistência da prática de qualquer conduta ilícita por parte da AZUL
” (sic)

Sustenta que não deu causa à situação que funda a ação, até porque intentou presteza com o escopo de reduzir o desconforto pelo qual o mesmo passou.

Por outro lado, aduz que “
para que seja caracterizado o dano moral ocasionado por falha do transportador, é necessária a efetiva comprovação do suposto dano
”, o que defende não restar demonstrado, pois o apelado não sofreu qualquer prejuízo, desrespeito por conta do cancelamento de seu voo, pelo que, requer a improcedência do pleito indenizatório formulado na vertente ação.

Subsidiariamente, defende que o
quantum
indenizatório a título de dano moral é exorbitante, não havendo motivo para a fixação dessa verba no patamar pretendido na vertente lide.

Forte nesses argumentos, requer o provimento ao presente recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da apelada ou a redução do valor da condenação a título de dano moral (id. 150511313).

As contrarrazões foram aportadas no id. 150511321.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 158438674).

O preparo foi recolhido (Id. 150511314).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancoradas no atraso de voo enseja reparação.

Consta dos autos que os pais do autor, de apenas 5 (cinco) anos de idade, realizaram contrato de transporte aéreo junto à requerida Azul Linhas Aéreas, para que o menor pudesse viajar desacompanhado, durante o retorno de período de férias na residência dos avós.

Observa-se que o menor embarcaria com o auxílio de um funcionário da empresa aérea na cidade de Londrina-PR, em um avião que o levaria até Cuiabá-MT, para depois embarcar rumo ao seu destino final, Sinop-MT, toda a viagem com duração de, aproximadamente, duas horas e vinte minutos (VOO 2478 - 10:50 (LDB)
à
11:30 (CGB) e VOO 4161 - 12:20 (CGB)
à
13:15 (OPS)).

Entretanto, ao chegar para o embarque em Londrina, o autor foi informado da impossibilidade de embarque devido a atraso no voo, motivo que impediria sua conexão para o destino final.

Dessa forma, a requerida, ofereceu uma alternativa para recolocar o menor em outro voo no mesmo dia, porém partindo às 18h40, com escala em São Paulo – SP durante o período de 20h00 às 22h00, seguido para cidade de Cuiabá, onde chegaria às 23:10 e, apenas no outro dia, ocorreria o embarque para o destino final.

Constata-se que na opção apresentada pela requerida, o autor passaria a noite em um hotel sem o acompanhamento de nenhuma pessoa conhecida, motivo pelo qual os pais do autor decidiram deslocar-se para buscá-lo na cidade de Cuiabá, percorrendo um trajeto de 694 km.

Dessa forma, por conta da mudança do voo, o autor teve que aguardar por oito horas até o novo horário de embarque, não tendo sido ofertado nenhum suporte pela requerida.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a manutenção não programada da aeronave, que levou ao atraso, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da manutenção não programada da aeronave, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que se trata de um menor, que à época contava com 5 (oito) anos de idade, sendo que o voo inicialmente estava programado para sair às 10:50, entretanto, o embarque ocorreu somente às 18h40 com previsão de chegada em Cuiabá as 23:10, onde sequer era seu destino final (Sinop-MT).

Ademais, seus pais tiveram que deslocar-se para buscá-lo na cidade de Cuiabá, percorrendo um trajeto de 694 km, de modo que resta configurado o dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
– ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. (TJ-MT 10102392820178110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00
(dez mil reais) está adequado e não comporta redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023